Tribunal: TJPA
Processo: 0805790-62.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805790-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUCAS DE AVIZ OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATO EXCLUÍDO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE RECIBO ATESTANDO A REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO. DÚVIDA QUANTO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADO PELA ORGANIZADORA DO CERTAME. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO CANDIDATO.PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO,
consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805790-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
LUCAS DE AVIZ OLIVEIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM/PA
, que nos autos do
MSCiv n. 0806821-87.2023.8.14.0301
, deferiu liminar viabilizando a investigação de antecedentes pessoais do candidato, ante o rol de documentação apresentado, tendo como agravado
LUCAS DE AVIZ OLIVEIRA
.

Aduz que o Autor ajuizou a presente ação com o objetivo de obter que a anulação do ato que o inabilitou na 5ª Etapa - Investigação dos Antecedentes Pessoais do Concurso para seleção ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/CBMPA/2022, e que a sua inabilitação não encontra amparo legal, ferindo a razoabilidade e a proporcionalidade, o que tornaria nulo o ato de sua exclusão do certame, tendo em vista que, segundo afirma, tentou enviar a documentação pela via eletrônica, porém, por erro do sistema não conseguiu encaminhá-la a tempo.

Assevera que o candidato, não obstante até pudesse estar com sua documentação necessária para ser submetido à avaliação de seus antecedentes criminais, certamente descumpriu os prazos estabelecidos no edital, principalmente aqueles contidos no item 15.10 “c” do certame.

Alega que as disposições do edital representam as normas que regem especificamente a relação entre os candidatos e a Administração Pública (através da instituição escolhida para processar o concurso), não podendo nenhum dos envolvidos deixar de cumpri-las, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital.

Afirma que a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
desequilibra a equidade entre as partes e impossibilita os meios necessários ao exercício do direito de defesa do agravante, à medida em que não tem como comprovar que o autor foi impedido de enviar sua documentação no prazo correto, já que inexistiram problemas técnicos que pudessem justificar essa omissão do candidato.

Por fim, requer, liminarmente, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer seja provido o presente agravo de instrumento, pelos fundamentos acima declinados, reformando-se a decisão liminar concedida pelo Juízo
a quo
e, no mérito, determinando-se a validade do ato administrativo que excluiu o impetrante/agravado do certame, em razão da ausência de envio da documentação dentro do prazo regulamentar, posto que inexistiram as ilegalidades apontadas na exordial.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 13612408)

No ID n. 14022482,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 14424498)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se o ora agravante contra decisão que deferiu liminar viabilizando a investigação de antecedentes pessoais do candidato, ante o rol de documentação apresentado.

Analisando o caso concreto de maneira detida, entendo por bem ratificar minha posição adotada em decisão liminar proferida nestes autos, no sentido de que, ao que tudo indica ocorrera falha no sistema da Banca organizadora do certame no tocante ao upload de arquivos referente a documentação do candidato agravado.

Há que ser dada a devida boa-fé ao candidato que já fora aprovado habilitado em quatro fases do concurso, tecnicamente mais complexas, a saber, prova objetiva, avaliação psicológica, avaliação de saúde e teste físico, e logicamente não deixaria de cumprir a fase mais simples de todas referente a apresentação de documentos para Investigação dos Antecedentes Pessoais, sobretudo diante do nítido interesse do agravado em permanecer no certame.

Destarte, entendo que o Juízo
a quo
andou bem em aplicar em favor do agravado a inteligência constante do art. 5º da Lei dos Usuários dos Serviços Públicos, de observância obrigatória em todos os âmbitos federativos, que em seu inciso II dispõe como diretriz
ser presumida a boa-fé do usuário do serviço
. Logo, se presumida a boa-fé do candidato, deve a Comissão Organizadora demonstrar, no caso concreto, a ocorrência de má-fé ou de que sua pretensão é destituída de fundamento.

É nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. INSCRIÇÃO PRELIMINAR INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. EMISSÃO DE RECIBO ATESTANDO A REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO. DÚVIDA QUANTO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADO PELA ORGANIZADORA DO CERTAME. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO CANDIDATO.

1. Não havendo in casu qualquer elemento capaz de infirmar a boa-fé do impetrante e a alegação de que ele cumpriu as formalidades previstas no edital, é certo que não pode ser prejudicado por falha no sistema de transmissão e recepção dos documentos, de responsabilidade da empresa organizadora do concurso.

2. Segurança concedida nos termos do voto da relatora. (TJ-PA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0808741- 68.2019.8.14.0000, Relatora: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/05/2021).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO EDITAL N.º 01/2017 – SEAD/SUSIPE. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DA CERTIDÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DA LISTA DAS EXIGÊNCIAS A GARANTIR A SEGURANÇA DO PROCEDIMENTO. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR DOS CANDIDATOS TAL PROVA. PARTICIPAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CAUSAR PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO, TAMPOUCO A TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, Processo nº 0872308- 77.2018.8.14.0301, Relatora: Ana Lucia Bentes Lynch, Publicação: 06.04.2022).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. INSCRIÇÃO PRELIMINAR INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. EMISSÃO DE RECIBO ATESTANDO A REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO. DÚVIDA QUANTO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADO PELA ORGANIZADORA DO CERTAME. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO CANDIDATO. Não havendo in casu qualquer elemento capaz de infirmar a boa-fé do impetrante e a alegação de que ele cumpriu as formalidades previstas no edital, é certo que não pode ser prejudicado por falha no sistema de transmissão e recepção dos documentos, de responsabilidade da empresa organizadora do concurso. "Há que se ponderar que a situação de ambiguidade foi criada pelo próprio endereço eletrônico da empresa contratada, não podendo o candidato ser prejudicado quando conta com tantos indícios favoráveis de sua conduta apropriada. Em suma, nessas situações limítrofes, em que por circunstâncias externas não se pode pronunciar com razoável margem de segurança o erro de procedimento do concorrente, é prudente que se prestigie sua presumível boa-fé - ainda mais que o objetivo é meramente poder participar da disputa" (Mandado de Segurança n. 4011211-58.2019.8.24.0000, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. em 19.6.2019). ORDEM CONCEDIDA.

(TJ-SC - MS: 40118637520198240000 Capital 4011863-75.2019.8.24.0000, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 07/08/2019, Órgão Especial)

Nessa esteira de raciocínio, e alinhado ao parecer ministerial, entendo se mostrar incabível direcionar ao candidato todo o ônus de comprovação sobre o recebimento pela banca dos documentos referentes à investigação de antecedentes pessoais do candidato, quando a própria organizadora do concurso deixa de adotar procedimento objetivo, para tanto, bem como não fornece nenhum recibo ou declaração quanto a entrega, que garanta a devida segurança ao candidato. Destarte, deve ser mantida a viabilização da investigação de antecedentes pessoais do candidato/agravado, ante o rol de documentação apresentado a quando da impetração do
mandamus
de origem.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão vergastada, consoante ao presente voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/12/2023